Tribunal: TJES
Processo: 5024044-54.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024044-54.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: ROSANGELA SANTOS DOS REIS JOHNSONS DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5024044-54.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDA: ROSANGELA SANTOS DOS REIS JOHNSONS DA SILVA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ROSANGELA SANTOS DOS REIS JOHNSONS DA SILVA
, na ação em que a autora pleiteia a declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de cobranças mensais do serviço denominado "Combinaqui", o qual alega não ter contratado.

A sentença recorrida (ID 13380583) acolheu em parte a pretensão autoral para declarar a inexistência do débito, determinar a suspensão das cobranças, condenar o banco à restituição do valor de R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais), já em dobro, e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, e, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 1% sobre o valor da causa. Fundamentou o juízo de origem que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, apresentando apenas telas sistêmicas, consideradas provas unilaterais insuficientes.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a regularidade da contratação, que teria ocorrido mediante uso de senha pessoal e intransferível, equiparada à assinatura digital. Defende a validade das telas sistêmicas como meio de prova, a inexistência de dano material e de má-fé a justificar a devolução dobrada, e a ausência de dano moral, por se tratar de mero dissabor. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório e o afastamento da condenação por litigância de má-fé. Requer a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

É o breve relatório.

O recorrente pleiteia a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso. Contudo, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado será recebido apenas no efeito devolutivo, sendo a atribuição de efeito suspensivo medida excepcional, cabível somente em casos de manifesto risco de dano grave e de difícil reparação, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, especialmente por se tratar de condenação pecuniária imposta a uma instituição financeira de grande porte.
Indefiro, portanto, o pedido de efeito suspensivo.

No
mérito
, a questão jurídica central a ser dirimida consiste em verificar a suficiência da prova produzida pela instituição financeira para comprovar a regularidade da contratação do serviço "Combinaqui", cuja adesão é negada pela consumidora.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, em razão da vulnerabilidade técnica e informacional da consumidora. Tendo a consumidora negado a contratação, caberia ao fornecedor, ora recorrente, o ônus de demonstrar a existência e a validade do negócio jurídico que deu origem às cobranças, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O recorrente fundamenta a sua defesa na alegação de que a contratação ocorreu de forma eletrônica, mediante digitação de senha pessoal, e apresenta como prova telas de seu sistema interno (ID 13380573). Tais documentos, contudo, são produzidos unilateralmente e, embora possam servir como indícios, não constituem, por si sós, prova inequívoca da manifestação de vontade da consumidora, especialmente quando a contratação é veementemente impugnada. O banco não trouxe aos autos qualquer outro elemento de prova, como o instrumento contratual com os termos da adesão, logs de acesso auditáveis ou gravação de áudio que pudessem corroborar a sua tese. A simples alegação de que a senha foi utilizada, sem a devida comprovação de que a consumidora foi devidamente informada sobre os termos do serviço, viola o dever de informação clara e adequada, previsto no artigo 6º, inciso III, do CDC. Dessa forma,
a sentença agiu com acerto ao reconhecer a falha na prestação do serviço e a inexigibilidade do débito
.

Quanto à
repetição do indébito em dobro
, a cobrança de um serviço não contratado configura conduta contrária à boa-fé objetiva, não se tratando de engano justificável, o que autoriza a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A condenação à restituição do valor de R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais), correspondente ao dobro dos valores indevidamente descontados, deve ser mantida.

No tocante ao
dano moral
, a situação vivenciada, imposição de um serviço não solicitado, com descontos mensais em sua conta corrente e a necessidade de buscar a via administrativa, sem sucesso, e posteriormente a judicial para fazer cessar a cobrança indevida pela recorrida, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.
O valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao pedagógico-punitivo para o ofensor.

Por fim, no que se refere à condenação por litigância de má-fé, verifica-se que o juízo de primeiro grau advertiu expressamente as partes, na ata de audiência de conciliação (ID 13380576), que a não produção de provas em audiência de instrução e julgamento, após o seu requerimento, ensejaria a aplicação da referida penalidade. Conforme o termo de audiência de instrução (ID 13380581), o banco, que havia solicitado o ato para a colheita do depoimento pessoal da autora, dispensou a produção da prova. Tal conduta revela-se protelatória e desleal, ao movimentar a máquina judiciária e a parte contrária desnecessariamente. Portanto, a manutenção da multa de 1% sobre o valor da causa é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)